Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENIDOS.

I. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo.

II. Se o recorrente não comprova o preparo no ato de interposição e, conquanto intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso.

III. Não se revelando manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, é incabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. Agravo Interno desprovido.